Tribunal: STF
Processo: RE 225442
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
COISA JULGADA - RECURSO INADMISSÍVEL. Recurso inadmissível
 não tem
o efeito de empecer a coisa julgada - Barbosa Moreira.
           AÇÃO - DESISTÊNCIA - OPORTUNIDADE. O pedido de desistência
 da ação
não há de alcançar contornos de verdadeira rescisória. O ato, uma vez
 transitada em
julgado a decisão, pode repercutir na execução.